Tribunal: TJMT
Processo: 8014789-17.2016.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014789-17.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (RECORRENTE), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8014789-17.2016.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Edivaldo Carmo de Medeiros

Recorrido(s):

Anhanguera Educacional Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS TERMOS CONSTANTES DA AVENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE CUMPRIU O DETERMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal do autor visando a reforma da sentença para que seja considerado concluído o curso de ciência agronômicas, pois segundo suas considerações, somente faltava a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, no entanto a Instituição de Ensino, alega que o autor precisará cursar quatro outras disciplinas que não estavam na grade curricular12.

2. O caso se refere ao acordo judicial devidamente homologado, em que o autor insiste não ter sido cumprido. Entretanto, pelas provas produzidas, inclusive por ele próprio, as matérias informadas no acordo foram devidamente disponibilizadas, quais sejam: Agroecologia; Competências profissionais e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No entanto, o autor reprovou na disciplina TCC, vindo somente a ser aprovado no ano de 2022. Ocorre que nos termos do acordo judicial homologado, não há obrigatoriedade da recorrida promover a Colação de Grau compulsoriamente. Pelo que consta dos autos, o acordo foi formalizado no final do ano de 2016, esperando-se que o autor finalizasse o curso no ano de 2017, vindo ele, somente a finalizar o TCC no ano de 2022, logo, deve ele obedecer a grade curricular exigida no semestre e não aquele vigente no ano de 2016.

3. Está expressamente previsto no acordo que
“É de responsabilidade do autor à frequência às aulas e obtenção de média exigida pela IES para a aprovação nas disciplinas elencadas acima.”.
Dessa forma, o acordo em si, restou devidamente cumprido pela recorrida, não sendo possível ao recorrente exigir a Colação de grau que sequer estava previsto.

4. É sabido que o acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, e que a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, somente é possível mediante ação rescisória, incabível em sede de Juizados Especiais.

5. Constou nos fundamentos da sentença que:
“
Com efeito, da análise dos autos denota-se que as obrigações estabelecidas em acordo foram devidamente cumpridas pela executada. Extrai-se do acordo de ID. 113151398 que a executada deveria ofertar as matérias faltantes para o exequente no ano de 2017/1, quais sejam: Agroecologia, Competências profissionais e Trabalho de Conclusão de Curso II, bem como reconhecer a ausência de pendência financeira. A executada comprovou que o exequente cursou as disciplinas mencionadas no período 2017/1, bem como que reprovou na disciplina de TCC II, o que impossibilitou a conclusão do curso e que o exequente somente procurou a IES novamente em 2019, quando não mais estava em vigência a grade curricular do exequente. Analisando-se os termos do acordo verifica-se que não constou a obrigação de que a executada deveria providenciar a conclusão do curso pelo exequente, mas tão somente ofertar as disciplinas faltantes, o que restou provado nos autos que fora devidamente cumprido. Assim, entendo que as obrigações de fazer pactuadas foram devidamente cumpridas pela executada (ID. 114513764), o que enseja a extinção da presente execução.”

6. A sentença que julgou extinta a execução
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024